Tribunal: TJSP
Processo: 2288804-62.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288804-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Orlândia, em que é impetrante EDUARDO
DE ALMEIDA SOUSA e Paciente GUILHERME HENRIQUE DA SILVA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM O
PEDIDO PREJUDICADO, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288804-62.2019.8.26.0000 -Voto no 14.436
2
VOTO No 14.436 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2288804-62.2019.8.26.0000
Comarca: ORLÂNDIA
Juízo de Origem: 1a Vara 1501034-24.2019.8.26.0404
Impetrante: EDUARDO DE ALMEIDA SOUSA
Paciente:
GUILHERME HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA
O advogado Eduardo de Almeida Sousa
impetra o presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
GUILHERME HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA, que se
encontra preso pela suposta prática dos delitos de receptação,
condução de veículo sem habilitação e adulteração de elemento
essencial de veículo automotor.
Pleiteia o impetrante a revogação da prisão
preventiva, por ausência dos requisitos legais, afirmando não poder a
medida extrema ser decretada em razão dos antecedentes infracionais
do ora paciente, violando, ainda, tal prisão, o princípio da
proporcionalidade, vez que uma eventual condenação não o levaria ao
regime fechado, acrescentando ser ele primário, com residência fixa e
ocupação lícita.
Pleiteia, assim, a expedição de alvará de soltura.
O pedido liminar restou indeferido (fls. 06/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288804-62.2019.8.26.0000 -Voto no 14.436
3
Inconformado, o impetrante interpôs Agravo Regimental, tendo esta
Colenda 3a Câmara de Direito Criminal negado provimento ao
recurso, por votação unânime (fls. 30/33).
A informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora foram juntadas aos autos (fls. 09/10 e 20/21).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 15/19).
É O RELATÓRIO.
A hipótese retratada nos autos deve ser julgada
prejudicada, em face da perda do objeto.
Conforme informações da autoridade apontada
como coatora, verificou-se que o MM. Juízo a quo revogou a prisão
preventiva anteriormente decretada em desfavor do paciente,
determinando a expedição de alvará de soltura, em 12 de fevereiro de
2020 (fls. 20/21).
Nada mais há para reclamar, portanto.
Pelo
exposto,
JULGA-SE
O
PEDIDO
PREJUDICADO, nos termos do artigo 659 do Código de Processo
Penal.
ÁLVARO CASTELLO
Relator